Tribunal: TJDFT
Processo: 0710165-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS FIRMADO APENAS PELO PAI. INEXISTÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS. INCLUSÃO DA MÃE NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. SOLIDARIEDADE. NÃO PRESUNÇÃO.

1. Nos termos do art. 779, I do CPC, a execução deve ser proposta contra o devedor, reconhecido como tal no título executivo.

2. A mãe que não participou da formação do contrato não pode ser incluída no polo passivo da execução, sob pena de violação ao princípio da relatividade dos efeitos do contrato.

3. O dever de educação atribuído a ambos os pais (art. 229 da CF; art. 22 do ECA e art. 1634 do Código Civil) não se confunde com a relação obrigacional assumida contratualmente por apenas um deles. Precedentes deste Tribunal.

4. Recurso conhecido e não provido.